Tribunal: TJSP
Processo: 1028156-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
DECLARATÓRIA – EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DOCUMENTO QUE NÃO INDICA AS RÉS COMO RESPONSÁVEIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – CANCELAMENTO DA SANÇÃO - APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028156-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALQUIRIA APARECIDA CROTTI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BOA
VISTA SERVIÇOS S.A., CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES
LOJISTAS - CNDL (SPC BRASIL) e SERASA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028156-11.2019.8.26.0100 -Voto no 47891
2
Apelação Cível no 1028156-11.2019.8.26.0100
Apelante: Valquiria Aparecida Crotti
Apelados: Boa Vista Serviços S.a., Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas - CNDL (SPC Brasil) e Serasa
Comarca: São Paulo
Voto no 47.891
DECLARATÓRIA EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO DO
NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
DOCUMENTO QUE NÃO INDICA AS RÉS COMO
RESPONSÁVEIS

ILEGITIMIDADE
PASSIVA
RECONHECIDA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CONFIGURADA CANCELAMENTO DA SANÇÃO -
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
Ação declaratória para excluir inscrição
do nome de órgãos de proteção ao crédito sem notificação
prévia foi extinta pela sentença, com fulcro no art.
485, incisos I e III, do CPC, condenada a autora em
custas e verba honorária de R$ 1.000,00 para cada ré,
observada justiça gratuita, com imposição de sanção por
litigância de má-fé.
Apelou a autora. Fala de forma genérica
não haver carência nem ter agido de má-fé. Não há
motivos para a extinção. Pede anulação e regular
prosseguimento.
Recurso tempestivo, respondido. Sobem os
autos com anotação de justiça gratuita (fls. 64).
É o Relatório.
A autora busca excluir inscrição do nome
dos órgãos de proteção ao crédito efetuada sem
notificação prévia e, para tal, colacionou à inicial
apontamentos realizados pela empresa “Consulte Flex”, e
não pelas rés (fls. 56/58).
Não há nos autos elementos para se
inferir que a referida prestadora de serviços Consulte
Flex possua convênio com as apeladas, de modo que não
podem ser responsabilizadas pela conduta de tal empresa.
Tampouco o extrato a fls. 56/58 tem o condão de
demonstrar tal vínculo.
A rigor, as rés não são parte legítima
para serem demandadadas por suposta irregularidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028156-11.2019.8.26.0100 -Voto no 47891
3
(ausência de notificação), pois as restrições de que
cuida esta ação não constam de seu banco de dados, mas
de empresa distinta (“Consulte Flex”).
Singela alegação de que a referência no
documento (fls. 56/58) ao indicador “I”, “II” e “III”,
corresponderia respectivamente à informação fornecida
pela SERASA, SPC Brasil e SCPC não pode ser aceita,
porque desacompanhada de qualquer prova documental a
respeito.
Sob
tais
circunstâncias,
há
de
ser
pronunciada extinção da ação, sem apreciação do mérito,
por ilegitimidade passiva (art. 485, inciso IV, CPC).
Assim
já
decidiu
a
Câmara
em
caso
parelho: Apelação Cível no 1000158-28.2019.8.26.0566, da
Comarca de São Carlos, Rel. Des. Edgard Rosa, j.
17.10.2019.
No
mesmo
sentido:
Apelação
Cível
no
1000098-86.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, 21a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Décio Rodrigues, j.
06.04.2020; Apelação Cível no 1028062-85.2018.8.26.0007,
da Comarca de São Paulo, 15a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Mendes Pereira, j. 04.05.2020; Apelação Cível
no 1012534-80.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos,
21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Virgilio de
Oliveira Junior, j. 12.11.2019; Apelação Cível no
1000086-84.2019.8.26.0002, de Barueri, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa,
j. 18.12.2019.
Por outros fundamentos (CPC, art. 485,
inciso VI), fica mantida a extinção da demanda sem
resolução do mérito.
Litiga de má-fé somente a parte que,
ferindo o princípio da lealdade processual, altera a
verdade dos fatos, por ter o dever de expô-los em juízo
conforme a verdade(Edcl nos Edcl no AgRg no Ag no
1.264.836/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje
11.02.11; AgRg no Ag no 670.727/PE, Rel. Min. Francisco
Peçanha
Martins,
DJ
13.02.06;
AgRg
no
Ag
no
1.421.548/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 26.06.12;
Edcl nos Edcl na RCDESP nos ERESP no 774.304/MT, 2a.
Seção,
Rel.
Min.
Ricardo
Villas
Bôas
Cueva,
Dje
16.03.12; AgRg na Rcl no 1.941/BA, 2a. Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 14.02.11; Edcl nos Edcl
no
Ag
no
774.467/PR,
Rel.
Min.
Vasco
Della
Giustina(Desembargador
Convocado
do
TJ/RS),
Dje

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028156-11.2019.8.26.0100 -Voto no 47891
4
22.04.10; Edcl no Resp no 818.597/CE, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Dje 12.05.08; AgRg no Ag no 751.797/SP,
Rel. Min. Ari Pargendler, Dje 01.12.08; Edcl no Resp no
297.115/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
04.03.02), hipótese aqui não configurada.
Cancelo, pois, a sanção imposta.
Provido em parte o recurso, não há campo
para honorários recursais (Edcl no AgInt no REsp no
1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Dje
08.05.2017).
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator